Tribunal: STF
Processo: ARE 1203930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. AVERBAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “Apelação - servidor público estadual - oficial operacional do Instituto ‘Adolfo Lutz’ - pedido de averbação e apostilamento do tempo trabalhado como insalubre, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e Lei Federal n. 8.213/1991 - pedido julgado procedente em 1º grau. Decisão mantida. 
    Recurso fazendário improvido” (fl. 11, e-doc. 5). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fl. 60, e-doc. 5).
    4. O agravante argumenta que “não há notícia nos autos de que todos os requisitos para aposentadoria do autor estejam preenchidos segundo a legislação que regulamenta o regime jurídico a que vinculados” (fl. 74, e-doc. 5).
    Assevera que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à conversão de tempo comum em especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 74, e-doc. 5).
    Sustenta que “o pedido de averbação de tempo de serviço em atividade insalubre sem concessão de aposentadoria especial se mostra juridicamente impossível, pois não há como, após a averbação do tempo para tal fim, negar pedido de aposentadoria por ausência de cumprimento dos requisitos acima expressos, como por exemplo, ausência de comprovação de exposição na atividade nociva pelo tempo de aposentadoria e laudo pericial” (fl. 75, e-doc. 5).
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º, o inc. III do § 4º e o § 10 do art. 40, o § 4º do art. 44 e a al. q do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT. LOTAÇÃO NO BANCO POSTAL. EQUIPARAÇÃO COM BANCÁRIOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.125.982-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Cuida-se de ação de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Sérgio Antônio Marinini, oficial operacional do Instituto “Adolfo Lutz”, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, na qual objetiva a averbação e apostilamento do tempo de serviço exercido na forma insalubre, com supedâneo nos artigos 40, §§ 4º e 12 e 201, § 1º da Constituição Federal e artigo 15 da EC n. 20 de 15 de dezembro de 1998. (…)
    Infere-se dos autos que o autor, servidor público estadual, na qualidade de oficial operacional, presta serviço público com exposição direta e contínua a agentes nocivos à saúde, razão pela qual recebe o adicional de insalubridade de 10% a 40%, conforme demonstrativos de pagamentos acostados às fls. 25/86. 
    (…) o direito ao reconhecimento do direito à contagem especial de tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria especial em decorrência do exercício de função de natureza insalubre não se encontra previsto em lei específica, que deveria vir no corpo de lei complementar, não editada por inércia do estado. 
    Essa pretensão, por seu viés formal, não comportaria acolhimento, na medida em que a ausência de lei específica, disciplinando as condições e os termos indispensáveis para a deflagração da aposentaria especial não foi editada, e à míngua de concessão legal, seria indevida qualquer pleito neste sentido. 
    (…) o STF, em julgamento de mandado de injunção, versando especificamente do tema da aposentadoria especial, reconheceu a “omissão legislativa” configurada pela ausência de legislação complementar, suprindo a falta, para aplicar o art. 57, da Lei Federal 8.213/91 (MI 758/DF Relator Min. Marco Aurélio, julgado em 01.07.2008). (…)
    O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, fincou entendimento de que a ausência de regramento específico faz deflagrar a aplicação da lei federal n. 8.213/1991, posição que mesmo não ostentando efeitos vinculantes para os Estados e Municípios, permitem ao julgador a antecipação do pensamento esposados pelos Ministros da Corte Suprema, em uma direta aplicação pratica dos princípios da utilidade e celeridade. 
    De outro lado, não há qualquer impedimento para a aplicação ampliativa do julgado, na medida em que este cumpre de forma apropriada os anseios de justiça e os padrões de eficiência. 
    Ademais, a presente decisão tem escora em outra decisão proferida pelo Órgão Especial da Corte paulista (MI 168.151- 0/5-00, J. 01.04.09), também em âmbito de mandado de injunção, dotado de efeitos erga omnes, amparando todos os servidores do Estado.
    Portanto, acertada a r. sentença que reconheceu o direito do servidor à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres, à razão de 40%, ressaltando-se, que a concessão de futura aposentadoria especial dar-se-á mediante a comprovação dos demais requisitos, inclusive temporais, pelo prazo legal” (fls. 11-16, e-doc. 5). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que manteve a sentença pela qual reconhecido “o direito do servidor à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Direito administrativo e previdenciário. Atividade insalubre. Verificação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o Relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 857.950-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2015). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE n. 1.099.379-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.8.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 868.715-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora